Tribunal: TJSP
Processo: 1009099-97.2019.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Servidor público estadual em atividade – Médico da Secretaria da Saúde - Pretensão à contagem de tempo trabalhado sob condições insalubres para fins de aposentadoria especial – Prova dos autos segura para afirmar o exercício de atividades insalubres pelo servidor desde o ingresso no serviço público - Direito à averbação do tempo de serviço em atividade insalubre,

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Servidor público estadual em atividade – Médico da Secretaria da Saúde - Pretensão à contagem de tempo trabalhado sob condições insalubres para fins de aposentadoria especial – Prova dos autos segura para afirmar o exercício de atividades insalubres pelo servidor desde o ingresso no serviço público - Direito à averbação do tempo de serviço em atividade insalubre, em ordem a aposentadoria especial, assegurado o direito à conversão do tempo de trabalho insalubre em tempo comum acrescido – Admissibilidade - Aplicação dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal e do art. 57 da Lei Federal no 8.213/91 - Precedentes jurisprudenciais – Pretensão à aposentadoria especial retroativa e forçada, por determinação judicial com pagamento de atrasados, todavia, inviável - Inativação (aposentadoria) de servidor em atividade que se deve fazer na esfera administrativa – Pretensão, ademais, violadora do princípio do bis in idem, considerando que o autor permanece em atividade, recebendo regularmente seus vencimentos - Vedação de ordem constitucional inscrita no art. 37, § 10, da Carta da República de 1988 - Inexistência de ato teratológico, vil ou doloso da Administração - Pretensão de cariz indenitário inviável – Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.